Tribunal: TJDFT
Processo: 0742497-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742497-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOUDES TEIXEIRA EMBARGADO: ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO D E C I S Ã O Opõe MARIA DE LOURDES TEIXEIRA embargos de declaração (Id 65328293) em face da decisão monocrática (Id 64878008) que não conheceu de seu agravo de instrumento em virtude de manifesta preclusão. Sustenta, em suma, omissão no decisum uma vez que não observou que os argumentos atinentes à matéria controvertida não se sujeitam à preclusão. Argumenta que o interesse na continuidade da prestação de contas é da herdeira embargada ANA PAULA, a qual deve ser responsável pelos honorários periciais (art. 95, CPC), sob pena de ensejar vício processual a ser obrigatoriamente sanado à luz do art. 139, IX, do CPC, de modo a afastar a mencionada preclusão, por configurar nulidade absoluta (art. 278, CPC). Alega que idêntica questão é objeto do AGI 0742330-62.2024, recebido por esta Relatoria, com concessão de efeito suspensivo, o que também deve ser considerado viável ao presente feito em razão da trajetória processual comum entre as demandas, de modo a assegurar a uniformidade das decisões. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para suprir os vícios com posterior admissão do agravo de instrumento. Resposta apresentada (Id 65699779). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de omissão quanto ao não conhecimento do recurso. Em simples leitura à decisão ora recorrida, observa-se constar, de forma expressa, clara e lógica, as razões pelas quais se entendeu pela inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, uma vez que a questão atinente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito foi objeto de expressa manifestação na origem por decisão proferida em 07/06/2024, sem insurgência recursal, tendo a parte se limitado na primeira manifestação posterior a apresentar contraproposta relativa à redução do valor dos honorários periciais. Consigne-se que referida matéria, atinente à fixação da responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais, ao contrário do que defende a embargante, não constitui vício processual a ensejar nulidade absoluta, além de não possuir, tampouco, o condão de afastar a preclusão sobre o tema. Já em relação ao objeto do AGI 0742330-62.2024, também submetida a esta Relatoria, verifica-se que, apesar de igualmente ter como controvérsia a fixação da responsabilidade quanto aos honorários periciais contábeis decorrentes de prestação de contas de exercício de curadoria por MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, refere-se, todavia, a demanda originária diversa (ação de exigir contas n.o 0743231-61.2023.8.07.0001), relativa, ainda, a outro período de contas. Consigne-se, ainda, que no âmbito daquele feito a interposição do recurso ocorreu de forma tempestiva, ante o efeito interruptivo dos embargos de declaração lá opostos, a viabilizar o regular conhecimento do respectivo AGI 0742330-62.2024. Ao contrário, já no âmbito do processo originário (0750097-74.2022.8.07.0001) referente ao presente agravo, constatou-se que a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais já havia sido fixada em decisão proferida em 07/06/2024, que restou manifestamente preclusa ante a ausência de interposição de recurso no prazo oportuno, de modo a inviabilizar a admissão do recurso e a rediscussão da matéria nesta demanda específica. Inexiste, portanto, qualquer vício a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão e, em consequência, à inversão da fundamentação e do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora